Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento. Limitação de descontos em conta corrente destinada ao recebimento de salário. Retenção integral da remuneração. Prejuízo à subsistência do devedor. Distinção em relação ao Tema 1.085 do STJ. Prática abusiva configurada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Limitação dos descontos referentes a empréstimos e acordos em conta corrente ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida mensal. Retenção total do salário. Tema 1.085.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a limitação dos descontos realizados em conta corrente de titularidade do consumidor, utilizada para recebimento de salário, quando demonstrada a retenção integral da remuneração pelo banco, de modo a comprometer a subsistência do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação de descontos em conta corrente constitui medida excepcional, admitida quando evidenciada a prática abusiva de retenção integral da remuneração, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.
4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.085 não se aplica às hipóteses em que há retenção integral do salário do correntista, pois o precedente reconhece apenas a licitude dos descontos previamente autorizados e realizados dentro de parâmetros de normalidade contratual.
5. A jurisprudência desta Corte reconhece que a retenção integral da remuneração configura prática abusiva e enseja responsabilidade civil, por violar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.
7. Limitação mantida como forma de preservar a dignidade do consumidor e a proporcionalidade nas relações contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A limitação dos descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário é cabível quando comprovada a retenção integral da remuneração, em prejuízo à subsistência do devedor. 2. A tese firmada no Tema 1.085 do STJ não se aplica às hipóteses em que o banco retém integralmente a remuneração do correntista. 3. A retenção integral de salário configura prática abusiva e viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 421; CDC, arts. 4o, III, e 6o, IV; CPC, art. 927, III; Resolução BACEN 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdãos 1901781, 1945840 e 1948074; Súmula 297 do STJ.